Tribunal: TJES
Processo: 5000072-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATASHA DA SILVA NASCIMENTO PEREIRA
RECORRIDO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Autora afirma que as Requeridas atuavam no mercado de investimentos e ofereceram rentabilidade fixa mensal elevada, entre 1,5 a 2,5% de valorização ao dia. Aponta que contratou a participação em plataforma de marketing multinível, pelo qual locava produtos Rental das Requeridas, pagando o valor de entrada de R$1.358,00 e mensalidade de R$49,90. Aponta que as Requeridas deixaram de fornecer o produto, mas continuava cobrando pela locação e exigira R$400,00 para a resolução do contrato. Sustenta que ao não receber os kits de produtos, deixou de auferir receita com estes. Requer indenização por dano material, moral e lucros cessantes no valor de R$35.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em sede de

sentença (ID 3777011) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a indenizarem a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais de indenização por dano material e por lucros cessantes.”

Irresignada, a recorrente Hoken International Company Ltda interpôs recurso inominado (IDs 67777016),

almejando que a sentença fosse reformada para diminuir o valor da indenização por danos morais
.

Irresignada, a recorrente Natasha da Silva Nascimento interpôs recurso inominado (IDs 6777013),

almejando que a sentença fosse reformada para afastar a indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida Hoken International Company Ltda(ID 6777020).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por Hoken International Company Ltda e outra:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou demonstrado nos autos que as Requeridas ofertaram um plano para a Autora, com promessas diferentes do que se verificou de fato na realidade. As promessas, outrossim, não se concretizaram e levaram ao encerramento precoce da relação jurídica.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, pois a oferta de marketing multinível feita pelas Requeridas, através do HK Club levaram à frustração de expectativa da Autora uma vez que não se realizaram. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por Natasha da Silva Nascimento:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviços por parte das requeridas e consequentemente o dano moral sofrido pela parte requerente, pois a conduta das Requeridas de subitamente cancelar o plano HK Club violou direito da personalidade da Requerente.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)